Tribunal: TJDFT
Processo: 0750887-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750887-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS DOS SANTOS DOS SANTOS IMPETRANTE: DINALVA ALMEIDA COSTA, ROSANGELA DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MATEUS DOS SANTOS DOS SANTOS, contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinaram o recambiamento do paciente ao Estado da Bahia. A decisão liminar foi apreciada em plantão judicial (Id. 75880515) e o Juízo de origem apresentou informações no Id. 78759449. É o relatório. Decido. Creio ser o caso de julgar prejudicado o Habeas Corpus. Muito embora busquem as impetrantes no presente HC a manutenção do paciente no Distrito Federal, ao que verifico dos autos, já houve o recambiamento definitivo do apenado à Comarca de Salvador, desde 30/10/2025, além de a questão relativa à competência ter sido objeto de conflito suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça (CC 217700/DF). Nesses termos, verifico que não cabe a esta Corte apreciar e decidir quaisquer das questões suscitadas no Habeas Corpus. Primeiro, porque, como a prisão do paciente emanou de autoridade judiciária estranha à estrutura deste Tribunal de Justiça, não cabe ao colegiado revisar o decreto prisional para conceder liberdade ao paciente, tal como pleiteado por sua defesa. Segundo, porque não cabe igualmente a esta Corte emitir Juízo valorativo concernente à competência para a execução penal, considerando que tal questão, como visto, está em análise perante o Superior Tribunal de Justiça. Ora, a reanálise quanto à determinação de recambiamento e, portanto, o próprio retorno do apenado ao Distrito Federal envolve, justamente, a competência da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, questão a ser solucionada no bojo do aludido conflito perante a Corte Superior. Logo, enquanto pendente de definição a competência para a execução penal, descabe a esta Corte conhecer e decidir qualquer dos pleitos formulados pela Defesa. Nesses termos, julgo prejudicado o presente habeas corpus. Intimem-se. Com a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora